Tribunal: TJSP
Processo: 1028033-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Queda no faturamento mensal da autora pelo rebaixamento da sua reputação como vendedora no site. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.

Caso em que restaram incontroversas:

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Queda no faturamento mensal da autora pelo rebaixamento da sua reputação como vendedora no site. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.

Caso em que restaram incontroversas: i) a retirada da medalha da autora como vendedora "MercadoLíder Platinun", ii) problemas com a emissão de etiquetas necessárias para postagem das mercadorias vendidas e iii) inconsistências no cálculo do frete nos anúncios da requerente, inviabilizando o processo de conclusão de vendas. Fatores que geraram o rebaixamento da reputação da demandante no site e brusca queda nas vendas.

Ré que não logrou êxito em demonstrar que agiu de forma legítima e em pleno exercício regular de direito ao promover as alterações na conta virtual da autora, ônus que lhe competia. Conduta irregular da apelada não demonstrada. Reativação da categoria "MercadoLider Platinun" que foi correta, observado que tal reconhecimento não impede futura revisão do enquadramento da vendedora, conforme as regras de uso do site.

Lucros cessantes devidos. Documentos apresentados que são suficientes para demonstrar o prejuízo mensal da autora na plataforma Mercado Livre e a média mensal líquida antes dos problemas reportados na inicial.

Lucros cessantes. Base de cálculo mantida, alterado o período de sua incidência. Com a realocação da autora na categoria "MercadoLider Platinun" em 17 abril de 2019, não se justifica o cálculo dos lucros cessantes até julho/2019, medida que acarretaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento. Cálculo que compreender o período entre fevereiro/2019 (início dos problemas discutidos nos autos) a maio/2019, tempo suficiente para a regularização dos negócios da demandante.

Dano moral caracterizado. Autora que teve a reputação prejudicada perante seus clientes, por alegadas irregularidades não comprovadas. "Quantum" indenizatório fixado em R$25.000,00. Redução. Possibilidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em R$ 8.000,00.

Recurso parcialmente provido para delimitar os lucros cessantes para o período compreendido entre fevereiro/2019 a maio/2019 e reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.